Tribunal: TJMT
Processo: 0004935-91.2014.8.11.0008
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004935-91.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARLENE DA FONSECA MARTINS - CPF: 730.970.049-04 (APELADO), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 029.565.639-55 (APELADO), ALESSANDRA FERREIRA MARTINS - CPF: 007.385.721-10 (APELADO), ANDRE RICARDO FERREIRA MARTINS - CPF: 029.714.201-16 (APELADO), ALEXANDRE FERREIRA MARTINS - CPF: 029.714.211-98 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 029.565.639-55 (APELANTE), ALESSANDRA FERREIRA MARTINS - CPF: 007.385.721-10 (APELANTE), ALEXANDRE FERREIRA MARTINS - CPF: 029.714.211-98 (APELANTE), ANDRE RICARDO FERREIRA MARTINS - CPF: 029.714.201-16 (APELANTE), MARLENE DA FONSECA MARTINS - CPF: 730.970.049-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA ESTADUAL. ÓBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível (Estado de Mato Grosso) e Recurso Adesivo (Marlene da Fonseca Martins e seus filhos Adriana Ferreira Martins de Oliveira, Alessandra Ferreira Martins, Alexandre Ferreira Martins,
Andre
Ricardo Ferreira Martins), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

A sentença condenou o Estado ao pagamento de pensão vitalícia à viúva, no valor de 2/3 do
salário-mínimo
, e à indenização por danos morais fixada em R$ 200.000,00. O Estado alegou culpa concorrente da vítima e pleiteou a aplicação da Taxa SELIC. Os autores, em recurso adesivo, requereram majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação do Estado de Mato Grosso deve ser conhecida, diante das preliminares de inépcia recursal e inovação recursal; (
ii
) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser majorada; (
iii
) determinar se deve ser aplicada a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, conforme a EC nº 113/2021.

III. Razões de Decidir

3. A inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade
foi rejei
tada, pois as razões recursais do Estado de Mato Grosso enfrentam de forma clara e objetiva os fundamentos da sentença, conforme jurisprudência do STJ e do próprio TJMT.

4. Configura inovação recursal o argumento do Estado de que a vítima não possuía habilitação para dirigir, uma vez que tal fato não foi alegado de forma específica na contestação nem analisado pelo juízo de origem, sendo vedada sua introdução direta em sede de apelação.

5
.
Mantém-se o valor fixado a título de danos morais em R$ 200.000,00, distribuído entre viúva e filhos, em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos similares, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6
. Nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros moratórios em condenações impostas à Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices.

IV. Dispositivo e Tese

7
.
Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A inovação recursal é vedada quando a parte, em sede de apelação, apresenta fato novo ou tese jurídica não arguida perante o juízo de origem.

2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base nos parâmetros jurisprudenciais da Corte.

3. A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir da EC nº 113/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, art. 945; CPC,
arts
. 85, § 11, e 487, I; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.751.777/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 21.03.2022; STJ, REsp 1320527/RS, j. 12.03.2014; TJMT, AC 0006419-05.2018.8.11.0008, rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2023; TJMT, ED 0001756-29.2017.8.11.0014, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível (Estado de Mato Grosso) e Recurso Adesivo (Marlene da Fonseca Martins e seus filhos Adriana Ferreira Martins de Oliveira, Alessandra Ferreira Martins, Alexandre Ferreira Martins,
Andre
Ricardo Ferreira Martins), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, nos seguintes termos:

“[...]
1.
CONCEDER
o Benefício da Justiça Gratuita.

2.
RECONHECER
a ilegitimidade passiva e excluir do polo passivo os Municípios de Barra do Bugres e Porto Estrela.

3.
CONDENAR
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de PENSÃO VITALÍCIA no valor de 2/3 (dois terços) do
salário mínimo
em favor de MARLENE DA FONSECA MARTINS, tendo como marco inicial a data do óbito, até a data em que a vítima completaria 71,3 (setenta e um vírgula três) anos de idade. Sobre as parcelas vencidas e não pagas incidirá correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente, sendo certo ainda que as prestações atrasadas serão quitadas de uma só vez e as vincendas haverão de ser pagas mensalmente.

4.
CONDENAR
o requerido no pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a contar do evento danoso, em razão da relação extracontratual.

Por conseguinte,
DECLARO

EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

CONDENO o réu no pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85, do Código de Processo
Civil.[...]
”.

Inconformado, o

A
pelante
principal

(
Estado
d
e Mato Grosso
)
interpôs apelação, alegando, em síntese, que a responsabilidade pelo evento danoso não lhe pode ser imputada exclusivamente
,
pois outras circunstâncias contribuíram para o acidente, tais como o fato de o condutor não possuir habilitação legal, estar trafegando à noite em estrada de terra
, requerendo que fosse reconhecida a culpa concorrente
(art. 945 do CC)
, com a redução da condenação por danos morais e materiais pela metade.

Ao final, pug
n
ou pela
aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em contrarrazões, os
R
ecorridos suscitam
preliminar
de inovação recursal, alegando que o
A
pelante inovou, ao argumentar, pela primeira vez em sede de apelação, a tese de que o falecido não possuía habilitação para dirigir. Ressaltam que, mesmo que tal questão fosse relevante, o
Recorrente

deveria
ter buscado a manifestação do juízo singular por meio de embargos de declaração, sendo incabível neste momento processual (Id. 217929693).

Outrossim, os
A
pelado
s aduzem
preliminar
de inépcia recursal, afirmando que o recurso
não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença. Alegam que questões como a culpa concorrente do falecido deveriam ter sido discutidas no juízo singular

(Id. 217929693).

Os
recorrentes

adesivos
,

no bojo de suas
razões

p
ugna
m
pela
majoração dos danos morais para R$ 400.000,00,
distribuindo da seguinte forma:
R$ 200.000,00 para a viúva e R$ 200.000,00 para os filhos. A
sseveram
que o local do acidente já era cenário de tragédias anteriores, sem providências do Estado. Por fim, requer
em
a majoração dos honorários de sucumbência de 10% para 20% (Id. 217929694).

Sobreveio despacho
proferido
por este Relator (Id. 257285151), determinando-se a
regularização e digitalização
do
s autos físicos, diligência
efetivamente cumprid
a
em Id. 259733708.

Em segundo despacho, acostado em Id. 261916287, foram determinadas as intimações do Estado de Mato Grosso, do Município de Barra do Bugres e do Município de Porto Estrela, para que apresentassem contrarrazões
ao recurso adesivo
.

O Município de Barra do Bugres-MT,
em
petição de Id. 271808362 manifestou-se nos autos
,

asseverando que

em virtude da ausência de insurgência específica contra
a sua ilegitimidade passiva
, afirmou não possuir mais interesse processual na presente lide, motivo pelo qual declinou da apresentação de contrarrazões
.

Foi efetivad
a
a certificação d
o decurso do prazo para apresentar defesa ao recurso adesivo
tanto para o

Estado de Mato Grosso
, quanto para
o Município
de Porto Estrela
(Id.
273198854).

Instad
a
a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela não intervenção ministerial (Id.
229106790).

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Considerando a necessidade de apreciar as questões arguidas preliminarmente antes de adentrar no mérito recursal, postergo, por ora, a análise quanto à admissibilidade da apelação, reservando-me a fazê-la oportunamente, após o enfrentamento das matérias suscitadas.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

Alegam os
R
ecorrido
s a inépcia recursal (violação ao princípio da dialeticidade) em relação à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da ausência de impugnação específica da sentença. Desta forma, diante da inadmissibilidade recursal, pleiteia o não conhecimento do pedido atinente a culpa concorrente do
de cujus
.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os fatos narrados em apelação devem ser inteligíveis, enquadrando os fundamentos jurídicos ao menos em tese, sendo vedada a articulação insuficiente, vaga e abstrata (STJ - REsp: 1320527 RS 2012/0089834-4).

Além disso, a mencionada Corte Superior orienta que se deve privilegiar “
[...] o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.
”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 30/3/2022).

À vista disso, este E. Tribunal também possui o seguinte entendimento:

“[...]
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – APELO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – PERDA DE UMA CHANCE – TRATAMENTO FRUSTRADO – POSSIBILIDADE DE SOBREVIDA E TRATAMENTO DIGNO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO. Constatada a intempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.
[...] (TJ-MT - AC: 00064190520188110008, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/
2023)Câmara
Cível, julgado em 20/06/2024,
DJe
de 20/06/2024)
[...]”
[
g.
n
.
]

Após detida análise das razões recursais apresentadas, entendo que o princípio da dialeticidade foi devidamente observado pelo Apelante. As razões expostas no recurso são suficientes para demonstrar o seu inconformismo com a sentença, tendo em vista que ataca de forma direta e fundamentada os pontos cruciais apreciados pelo juízo singular.

Por estes motivos
rejeito a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

Passo à análise da preliminar arguida nas contrarrazões ofertadas pelos
A
pelados, consistente na
inovação recursal
, especificamente quanto à tese de
culpa concorrente da vítima

aduzida pelo ente público,
como fundamento para
redução proporcional dos valores fixados a título de danos morais e materiais
.

Com efeito, em suas razões recursais, o
Estado de
Mato
Grosso
sustenta, com base no Boletim de Acidente de Trânsito, que o condutor do veículo acidentado (
Delto
Ferreira Martins) não possuía habilitação para dirigir,
circunstância esta que
aliado ao fato de trafegar em estrada de terra à noite, evidenciaria
a culpa concorrente da vítima
suficientes para
autorizar a diminuição dos danos morais e materiais pela metade
. Eis o excerto da apelação:

“
o Boletim de Acidente de Trânsito, enfatiza categoricamente que o de cujus não era habilitado para dirigir,
e portanto
não tinha aptidão para conduzir um veículo automotivo em estrada de terra no período noturno, o que importa por si só o reconhecimento da culpa concorrente.”

(Id. 217929691 –
pdf
. 04).

Todavia,
ao examinar detidamente
os autos, observo que em
contestação apresentada pelo ente público (Id. 259733710 –
pdf
. 36)

foram tecidas considerações quanto à culpa exclusiva da vítima
e menção genérica
à sua
culpa concorrente,
não se verifica
ndo
qualquer referência específica à ausência de habilitação do condutor
.
A

peça defensiva restringiu-se à seguinte narrativa (Id. 259733
710 –
pdf
. 36).

“[...]
verifica-se que este se deu por culpa exclusiva da parte autora, uma vez a
parte demandante tombou com o veículo, não por ausência de sinalização, mas, sim, porque provavelmente trafegava em velocidade incompatível com a permitida para o local. razão pela qual perdeu o controle do
veículo.
[
...]

E, mesmo que, ainda assim, se conclua pela responsabilidade do Estado de Mato Grosso na hipótese, esta deve, ao menos, ser atenuada, ante a conduta da vítima, que inegavelmente contribuiu de forma decisiva para a ocorrência do fato, configurando, no mínimo. caso de culpa
concorrente. [
...]
”

A sentença, por seu turno, anotou (Id. 217929689):

“[...] O nexo causal entre a conduta e o dano, igualmente, se faz presente. É incontroverso que, não fosse pela falha na manutenção da sinalização da via, o veículo não teria sido acometido pelo sinistro, estabelecendo-se, assim, o vínculo causal entre a conduta do requerido e o dano sofrido pelas partes autoras.

Não obstante os requeridos tenham alegado ter o condutor do veículo contribuído para o acidente em virtude de velocidade incompatível com o local, nada ficou demonstrado nos autos que este tenha agido com imprudência.

Nesse cenário, observa-se que estão presentes todos os pressupostos para a configuração do ato ilícito indenizável, razão pela qual
o requerido devem
ser condenadas a reparar os danos causados ao
autor.[...]
” [
g.n
.]

Isto posto
, denota-se que a argumentação lançada na apelação
extrapola os limites da dialética processual estabelecida na contestação, inovando ao introduzir fatos novos e tese jurídica diversa, não suscitados perante o juízo de origem, o que configura vedada inovação recursal.

É entendimento pacificado n
este E. Tribunal
que
não se admite a formulação de pedidos novos ou a apresentação de fundamentos inéditos em sede recursal
. Sobre o tema
:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INOVAÇÃO RECURSAL – APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO.
“Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito
pela mesma objurgada
. [...]”
(TJMT, ED 0001756-29.2017.8.11 .0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020,
Publicado
no DJE 13/08/2020) (TJ-MT 00284284820178110055 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022) [...]
” [
g.n
.]

“
[...]
É
vedado ao Tribunal analisar matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de
jurisdição .
(TJ-MT - AI: 10010385720178110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2017) [...]” [
g.n
.]

Nesta senda, é vedado às partes suprir, através da via recursal, as falhas e deficiências relativas, tanto aos argumentos fáticos, quanto à atividade instrutória, cometidas no grau inferior.

Destarte
,
acolho a preliminar
de inovação recursal arguida em contrarrazões, motivo pelo qual não conheço do recurso neste ponto.

Por fim, resta prejudicada a análise quanto a minoração dos danos morais
e materiais
.

DO MÉRITO RECURSAL

D
O
QUANTUM

DOS DANOS MORAIS

C
uida-se de Recurso de Apelação Cível (Estado de Mato Grosso) e Recurso Adesivo (Marlene da Fonseca Martins e seus filhos Adriana Ferreira Martins de Oliveira, Alessandra Ferreira Martins, Alexandre Ferreira Martins,
Andre
Ricardo Ferreira Martins), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais

determinando
, em suma,
o pagamento de pensão vitalícia à autora Marlene da Fonseca Martins, no valor correspondente a dois terços do
salário mínimo
vigente e fixou a indenização por danos morais no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

No caso em estudo, pleiteiam os demandantes, ora
A
pelantes
adesivos,
a majoração dos danos morais fixados

na quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a ser dividido em 50% (cinquenta por cento) do valor para a viúva e os filhos
.

Na origem, o juízo sentenciante fundamentou:

“[...] O dano moral, por sua natureza extrapatrimonial, não tem como objetivo a recomposição patrimonial, mas sim oferecer uma compensação ao ofendido pelo sofrimento causado, buscando amenizar as consequências da ofensa e proporcionar alento à vítima. Além disso, a indenização serve também como forma de reprimir condutas negligentes e imprudentes, sinalizando a necessidade de um comportamento diligente e responsável por parte dos cidadãos.

Quanto ao valor a ser fixado, assim é o entendimento jurisprudencial do
Eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in
verbis
:

(...) A perda de um membro corporal essencial para as atividades habituais do ser humano (amputação das pernas) torna-se presumível o grande abalo psíquico sofrido pela vítima, que ultrapassa, em muito, a esfera da frustração cotidiana e do mero aborrecimento.
Depreende-se que o valor da condenação a título de danos morais em R$100.000,00 (cem mil reais), não se mostra excessivo nem ínfimo e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. O dano estético resta configurado quando a vítima tem sua integridade física modificada definitivamente, sendo plenamente possível e necessária a indenização por tal dano. (TJ-MT - APL: 00091489320078110006 140669/2016, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2017)

Considerando a gravidade dos fatos, as sequelas permanentes e o profundo impacto psicológico sobre o autor
fixa-se
a indenização por danos morais no montante único de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para todos os autores. Deste valor 50% (cinquenta por cento) do cônjuge e 50% (cinquenta por cento) para os herdeiros. [...]”

Ressalta-se que a legislação não estabelece parâmetros exatos quanto a valoração dos danos morais
,
de modo que estes devem ser fixados conforme os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.

Nesse contexto, constata-se que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E
.
Tribunal de Justiça, ao apreciarem casos análogos envolvendo óbito decorrente de acidente de trânsito por culpa do Poder Público, vêm fixando os valores das indenizações por danos morais em montantes que oscilam entre o mínimo de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
e o máximo de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

n. 1006701-87.2022.8.11.0007 e n. 0015892-39.2016.8.11.0055 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1000395-50.2019.8.11.0026, n. 1007864-59.2018.8.11.0002 e n. 0000765-23.2011.8.11.0092 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 1020951-11.2020.8.11.0003 e n. 1000919-82.2020.8.11.0003 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 0000208-71.2014.8.11.0014 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); e autos n. 24979/2017 (Rela. Desa. Maria Erotides Kneip).

Diante desse quadro e à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
entendo ser medida de rigor a manutenção da r. decisão objurgada, que fixou o valor global em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), distribuído no
montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, enquanto os
R$ 100.000,00 (cem mil reais) remanescentes deverão ser partilhados, em partes iguais, entre os 04 (quatro) filhos.

DA APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021

Passo ao exame do pleito recursal deduzido pelo Estado de Mato Grosso, no que se refere à incidência de juros moratórios e correção monetária sobre os valores devidos a título de indenização.

Na sentença vergastada, determinou-se a aplicação da correção monetária com base no INPC, nos termos a seguir transcritos
:

“[...] Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE os pedidos das partes autoras
, que faço para: [...]

3.
CONDENAR
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de PENSÃO VITALÍCIA no valor de 2/3 (dois terços) do
salário mínimo
em favor de MARLENE DA FONSECA MARTINS, tendo como marco inicial a data do óbito, até a data em que a vítima completaria 71,3 (setenta e um vírgula três) anos de idade. Sobre as parcelas vencidas e não pagas incidirá correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente, sendo certo ainda que as prestações atrasadas serão quitadas de uma só vez e as vincendas haverão de ser pagas mensalmente.

4.
CONDENAR
o requerido no pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a contar do evento danoso, em razão da relação extracontratual
.

Por conseguinte,
DECLARO

EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC. [...]”.

De fato, com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, sobreveio modificação substancial no regime jurídico aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública estabelecendo-se, como critério unificado de correção, a aplicação da Taxa SELIC

a qual integra, de forma cumulativa, os encargos de atualização monetária e juros de mora.

Dessa forma, considerando que a r. sentença foi prolatada em abril de 2024, impõe-se, nos termos da nova disciplina constitucional, a aplicação exclusiva da

Taxa SELIC como índice de atualização das indenizações fixadas, englobando correção monetária e juros moratórios vedada, por conseguinte, qualquer cumulação com outro fator de correção
.

Por esta forma, dou provimento ao pedido formulado pelo
A
pelante
para determinar a incidência da taxa SELIC, como índice único de juros e correção monetária, conforme a EC 113/2021, mantendo-se as datas fixadas no
decisum
.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,

1. REJEITO
a preliminar de inépcia recursal;

2. ACOLHO
a preliminar de inovação recursal;

3. CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso principal (Estado de Mato Grosso) e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
tão somente para incidir a taxa Selic, como índice único de juros e correção monetária, desde 9/12/2021, conforme a EC 113/2021.

4. CONHEÇO
do recurso adesivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a indenização nos termos fixados
na
r. sentença.

Na oportunidade majoro os honorários advocatícios em 1%
(um por cento)
sobre o
valor
fixado na sentença,

nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025